Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704723-33.2020.8.07.0007 RECORRENTE: G44 BRASIL S.A RECORRIDO: WILSON DE LIMA BASTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE OBRIGAÇÃO EM QUANTIA. OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. RESCISÃO UNILATERAL INDIRETAMENTE RECONHECIDA. PRÉVIA APURAÇÃO DE HAVERES. DESNECESSIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. 1. Hipótese em que a pretensão autoral não requer prévia medida judicial de apuração de haveres, porquanto o próprio contrato prevê a possibilidade de restituição do valor investido, facultando ao sócio ostensivo a qualquer momento o rescindir unilateralmente. 2.Nos termos do art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 3. Ainda que a parte principal do crédito exigido decorra do desfazimento do contrato firmado entre os litigantes, a ausência de pedido prévio de rescisão não representa óbice ao prosseguimento de ação monitória, na hipótese em que não há controvérsia acerca do descumprimento da avença e da efetiva rescisão unilateral já promovida pela parte requerida. 4. Na hipótese em que a petição inicial já foi recebida, o mandado monitório expedido, a diligência cumprida e a pretensão embargada, novo juízo de admissibilidade sobre o cabimento ou não da ação monitória representaria retrocesso processual desnecessário, pois a questão deve ser dirimida com base nas teses defensivas suscitas nos embargos opostos contra a monitória. 5. Com a oposição de embargos à monitória, abrem-se para os litigantes oportunidade de instrução probatória acerca da obrigação exigida. 6. Recurso provido. Sentença cassada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 515, 700 e 784, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recorrido não trouxe aos autos título hábil para o procedimento monitório; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, alegando ausência de interesse de agir do recorrido para pugnar, por meio da ação monitória, o pagamento pela ora recorrente da quantia apontada. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 515, 700 e 784, todos do CPC, pois a turma julgadora decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 329 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. PROVA ESCRITA. APTIDÃO PARA APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO. EXAME APÓS A CONVERSÃO DO RITO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitados embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF 2. "A fase monitória (ou injuntiva) do procedimento existe até o limite do prazo para a resposta do réu, de sorte que o exame sobre a capacidade da prova documental para embasar a ação monitória só deve ocorrer até o momento em que proferida a ordem para a expedição do mandado inicial, no primeiro estágio do procedimento. (...) Com a oposição dos embargos, adotado o procedimento ordinário, não se mostra razoável a ulterior extinção da demanda a pretexto da inaptidão da prova para aparelhar o pedido monitório" (AgInt no REsp 1.331.111/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe de 27/03/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1635758/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020). Vide, ainda, a decisão monocrática proferida do AREsp 1811463/DF, Rel. Ministro RAUL ARÚJO, DJe 11/5/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 485, inciso VI, do CPC, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Da mesma forma, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021) Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003